Tribunal: TJBA
Processo: 8050674-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050674-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: R. M. S. e outros (3)

Advogado(s)
:
LARISA GRASIELE SILVA MASCARENHAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ABUSIVOS. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S/A contra decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Reajuste Anual cumulada com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela de Urgência nº 8004486-65.2025.8.05.0141, movida por menores representados por Daiane Maria Nunes Martins, que limitou os reajustes do plano de saúde coletivo aos índices fixados pela ANS e fixou multa diária em caso de descumprimento.

2.

O juízo de origem reconheceu que os reajustes aplicados pela operadora atingiram 186,97%, ao passo que o índice máximo autorizado pela ANS no mesmo período foi de 44,32%, entendendo configurada, em sede de cognição sumária, possível abusividade e risco à continuidade do tratamento médico dos menores beneficiários, diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar:
(i) se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que limitou os reajustes do plano de saúde coletivo aos índices da ANS; e

4.

(ii) se o valor da multa diária fixada (R$ 1.000,00, limitada a R$ 40.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O deferimento da tutela recursal, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, pressupõe a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos não demonstrados pela agravante.

5. A decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos que evidenciam desproporção entre os reajustes aplicados e os índices autorizados pela ANS, em possível violação à Resolução Normativa nº 509/2022, o que justifica, nesta fase processual, a intervenção judicial para contenção de práticas abusivas, preservando o direito fundamental à saúde (arts. 196 e 227 da CF/1988) e o princípio da proteção integral da criança e do adolescente (arts. 4º, 7º e 11 do ECA).

6. A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 diários, limitada a R$ 40.000,00, mostra-se adequada e proporcional à necessidade de garantir a efetividade da tutela (arts. 497 e 536, §1º, do CPC), observando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
7. A jurisprudência desta Corte confirma a legitimidade de decisões que, em casos análogos, limitam reajustes abusivos e asseguram a continuidade da assistência médica a menores dependentes, notadamente quando há indícios de afronta à boa-fé objetiva e à regulação pública (TJBA, AI nº 8007349-68.2021.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, 4ª Câmara Cível, j. 06.07.2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Recurso desprovido.

Mantida a decisão que limitou os reajustes do plano de saúde coletivo aos índices da ANS e fixou multa diária em caso de descumprimento.

Tese de julgamento:

1.

Configura-se legítima a intervenção judicial para limitar reajustes de plano de saúde coletivo que superem de forma desproporcional os índices autorizados pela ANS, quando evidenciada abusividade em sede de cognição sumária.

2.

A tutela de urgência destinada à preservação do tratamento médico de menores com TEA encontra amparo nos arts. 196 e 227 da CF e nos arts. 4º, 7º e 11 do ECA, devendo prevalecer sobre interesses econômicos da operadora.

3.

É válida a imposição de multa cominatória para garantir a efetividade da tutela de urgência, desde que fixada em valores proporcionais à obrigação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 227; ECA, arts. 4º, 7º e 11; CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, 497 e 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8007349-68.2021.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quarta Câmara Cível, j. 06.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050674-54.2025.805.0000
,
da Comarca de Jequié, em que são partes, como
AGRAVANTE,

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
,
e, como
AGRAVADO
,
R. M. S.
e outros, menores representados por DAIANE MARIA NUNES MARTINS.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos

da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.